Tribunal: TJDFT
Processo: 0029938-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. TERMO FINAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO POR MAIORIA.
1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (Tema 996 – STJ. REsp 1614721/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019. DJe 27/09/2019). Reputa-se, portanto, abusiva, a cláusula quinta do contrato celebrado entre as partes na parte em que condiciona a fluência do termo final do prazo para conclusão da obra à assinatura do contrato de financiamento.
2. Salvo eventual retardamento por fato atribuível exclusivamente ao adquirente, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
3. Configurado o inadimplemento pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda, o fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora. Essa reparação pode ser representada pela fixação de indenização por lucros cessantes ou pela “inversão” de cláusula penal, segundo opção do consumidor, mas não de forma cumulativa, conforme definido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo (Temas 970 e 971).
4. Ainda que se trate de relação consumerista, é vedado ao julgador eleger de ofício cláusula diversa, ainda que pareça mais adequada e favorável à pretensão autoral.
5. O título judicial deve encerrar certeza e liquidez, o que afasta a possibilidade de se conferir ao autor o direito de opção, nesta sede recursal, entre receber os lucros cessantes ou o valor a ser apurado, decorrente da inversão da Cláusula Sétima.
6. No que concerne à atualização dos valores referentes a lucros cessantes, razão assiste ao autor/apelante, pois deve ser preservada a atualidade da prestação e a compensação pela mora do obrigado. Nesses moldes, as parcelas devem ser atualizadas desde o fato gerador de cada prestação, acrescidas de juros de mora legais a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
7. Considerando o novo cenário de sucumbência recíproca, mas não equivalente, as custas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção da derrota de cada um.
8. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso adesivo do autor provido.